Tribunal: TJMT
Processo: 0038883-61.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0038883-61.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ORLANDO TOLENTINO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 420.132.751-53 (APELADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ORLANDO TOLENTINO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 420.132.751-53 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso e ratificou a sentença.
E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – SUSPENSÃO DO SUBSÍDIOS – PAGAMENTO – POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRESENÇA DO INTERESSE PROCESSUAL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO CARACTERIZADOS – NEXO CAUSAL – NÃO CONFIGURADO – APELO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Não há falar em ausência de interesse de agir, tendo em vista que na data da propositura da ação, o pagamento das verbas postuladas não havia sido efetuado pelo Requerido.

Para configurar o dever de indenizar e a consequente responsabilização do Ente Público, exige-se, como pressuposto indispensável, a existência de um nexo de causalidade entre o dano e o ato omissivo ou comissivo, praticado pelos seus agentes no exercício de suas funções, referente à prestação do serviço público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário de Sentença e de Apelação Adesiva aviados contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização, proposta por Orlando Tolentino de Almeida Filho
, em desfavor do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes em parte os pedidos formulados, apenas para reconhecer o direito do autor ao recebimento dos valores referentes ao subsídio do mês de novembro de 2010 e à 2
a
parcela do 13
o
salário do mesmo ano, devidamente adimplidos pelo réu no curso da ação (Id. 18144485).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso
apela, pretendendo a reforma do ato sentencial, alegando, tão somente, a ausência de interesse de agir do Apelado, haja vista que adimpliu as obrigações postuladas na demanda.

Aduz que inclusive a sentença reconheceu o pagamento das parcelas, razão pela qual afastou a condenação à título de indenização por danos morais e materiais.

Requer, assim, o provimento do Apelo, para julgar improcedentes os pedidos.

O Apelado, apresentou contrarrazões, no Id. 18144488, rebatendo os argumentos do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

O Autor Orlando Tolentino de Almeida Filho interpôs Recurso de Apelação Adesivo, no Id. 18144489, insurgindo quanto a não condenação dos danos morais, pois entende que sofreu inúmeros prejuízos financeira e emocional, advindos de conduta ilícita de não pagamento de verba de caráter alimentar.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao Apelo adesivo, no Id. 18144494, pugnado pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da manifestação da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, informa a inexistência de interesse público que justificasse sua intervenção (Id. 19130468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020